Tribunal: TJES
Processo: 5007230-88.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento em Consignação; Pagamento Indevido; Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007230-88.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ALONSIO SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato, restituição de valores e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, documentação pessoal coincidente e registro do depósito da quantia referente ao contrato com RMC.

4. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca do autor quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando apresentada com informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo Mannarino Teixiera Lopes.,

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5007230-88.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDO: ALONSIO SOUZA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato, restituição de valores e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, documentação pessoal coincidente e registro do depósito da quantia referente ao contrato com RMC.

4. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca do autor quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando apresentada com informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
ALONSIO SOUZA DA SILVA
em face do
BANCO PAN S.A.
, na qual narra o autor

que é beneficiário de aposentadoria por Incapacidade Permanente Previdenciária perante o INSS, nº de benefício 536.372.634-0.

Menciona que no mês de dezembro/2024, verificou que o dinheiro da sua aposentadoria veio a menor e no sistema do INSS constava um empréstimo indevido de um cartão de crédito que não foi autorizado e nem tinha conhecimento, bem como não recebeu o referido cartão.

Aduz que os valores estão sendo descontados mês a mês sem o seu consentimento constitui pratica abusiva pelo Banco Pan S.A.

Em sede de contestação (ID 15524605), o requerido pugna pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15524617) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no núcleo do mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais da seguinte forma:

1 - Declaro a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, objeto deste processo, e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.

Ratifico a decisão de ID64509510.

Deferido o pedido de compensação de valores referentes a saque, no importe de R$1.741,00, o qual pode ser atualizado monetariamente a partir da transferência, mas não acrescido de juros de mora.

Fica autorizada a compensação de eventuais despesas com cartão de crédito referente a compras realizadas.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu, dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido a pagar à Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 15524623), sustentando, a regularidade do contrato e ausência de vícios. Por fim, destaca que inexiste dano moral a ser ressarcido. Subsidiariamente, requer a redução pelo dano moral imposto e que a devolução dos valores seja realizada na forma simples.

O autor apresentou contrarrazões (ID 15524632), onde requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é
legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário
para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Consta dos autos “Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN” e “Consentimento com o Cartão Benefício Consignado”, ambos assinados eletronicamente (selfie) pelo autor (ID 15524606), com dados pessoais coincidentes com os da inicial e geolocalização compatível com o endereço do autor (Bairro Maria Niobi, Serra/ES).

A análise da documentação acima mencionada, confirma a regularidade da contratação do cartão de crédito pelo autor. O contrato assinado, acompanhado da cópia do documento de identificação, depósito realizado por meio de TED (ID 15524607) e saque do referido depósito (ID 15524609), atestam a autenticidade da operação e a segurança do processo de adesão.

Outrossim, o recebimento de quantia em razão do saque efetuado, não foi negado pelo autor, o que denota a existência de um negócio jurídico válido e eficaz. Neste sentido, poderia o recorrido ter juntado aos autos cópia do seu extrato bancário do dia do suposto depósito, todavia, não foi assim que procedeu.

Dito isso e com o devido respeito ao sentenciante, não verifico, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vício de consentimento e, como dito, a documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material da contratação, bem como o cumprimento do dever de informação.

Ademais, a proposta de adesão indica expressamente se tratar de cartão de crédito consignado, diferenciando-se de empréstimo pessoal.

Além disso, no referido Termo de Adesão ao Cartão Consignado

consta imagem de um cartão de crédito abaixo do local onde consta à assinatura do autor, tornando de fácil verificação que o referido cartão estaria sendo disponibilizado.

Também causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 2022 e o autor somente ingressou com a presente demanda em 03/2025.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2022, sendo inverossímil que o autor não tenha percebido os descontos por mais de dois anos e que, somente em 2025, venha alegar ausência de contratação.

Por fim, verifica-se do Boletim de Ocorrência (ID 15524024) que o recorrido narra que a fraude referente ao uso da sua imagem foi realizada para transações bancária com o Banco Agibank, instituição financeira distinta do recorrente.

Assim, diante da comprovação documental da contratação, da realização de saque e da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos,
não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a nulidade do contrato, tampouco a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Trata-se de tentativa de desconstituir negócio jurídico
válido e eficaz
, formalizado nos termos da legislação aplicável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Processo
: 5007230-88.2025.8.08.0048

Recorrente(s)
:
Banco Pan S.A.

Recorrido(a)(s/as)
:
Alonsio Souza Da Silva

I. Caso em exame

Tratam os autos de
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
proposta por
Alonsio Souza Da Silva
em face de
Banco Pan S.A.
.
O autor, beneficiário de aposentadoria por incapacidade permanente, afirma ter sido surpreendido com descontos em seu benefício referentes a cartão de crédito consignado que alega não ter contratado, tampouco recebido ou utilizado
.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, autorizando a compensação do valor do saque efetuado (R$ 1.741,00)
.

O banco recorrente pugna pela reforma integral, sustentando a regularidade da contratação via biometria facial e a disponibilização do numerário em conta
.

A SENTENÇA DEVE SER CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ENUNCIADO N. 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES E DO ART. 46 DA LJE.

II. Questões em discussão

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber:

(i) se o contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) é exigível frente à alegação de vício de consentimento;

(ii) se houve falha no dever de informação adequada e clara ao consumidor idoso;

(iii) se é devida a repetição em dobro do indébito e a compensação por danos morais, observando-se o retorno ao
status quo ante
.

III. Razões de decidir

Embora o banco recorrente tenha apresentado documentos assinados eletronicamente via biometria facial
, os elementos dos autos indicam que a vontade real do consumidor era a contratação de empréstimo consignado comum, e não de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC)
.
A modalidade RMC é reconhecidamente desfavorável por permitir a eternização do débito, uma vez que o desconto mínimo em folha muitas vezes não amortiza o capital, cobrindo apenas juros e encargos
.

Observa-se que o autor não utilizou o cartão de crédito para compras rotineiras, limitando-se ao saque único do valor creditado, o que reforça a tese de que buscava apenas um mútuo financeiro e não os serviços próprios de um cartão de crédito
. Nos termos do art.

39, IV, do CDC, é vedado ao fornecedor prevalecer-se da vulnerabilidade do consumidor para impingir-lhe produto diverso do pretendido
.

A falta de clareza nas informações prestadas no momento da adesão digital impede a verificação de que o mutuário estava plenamente ciente da natureza do ajuste
.

Assim, correta a sentença ao aplicar o
Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES
, declarando a nulidade do contrato por vício de vontade, com a determinação de restituição em dobro dos valores descontados e a devolução do montante sacado pelo autor, autorizada a compensação
.

Quanto aos danos morais, a imposição de contrato não solicitado com descontos diretos em verba alimentar ultrapassa o mero dissabor, configurando abalo passível de indenização, mantendo-se o
quantum
de R$ 3.000,00 por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

DISPOSITIVO

Isto posto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a
SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995
.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz Vogal